Tribunal: TJMT
Processo: 1023755-71.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023755-71.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ROBERTO CARLOS BORGES - CPF: 862.850.171-15 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS CONCRETAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move contra Roberto Carlos Borges, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

Inconformado, o banco recorre aduzindo que não laborou com acerto o douto magistrado, visto que diligenciou não só para garantir a citação da parte, a qual ocorreu por edital, como também para indicar bens à penhora, ou seja, não pode alegar que houve sua inércia nos autos. Ainda, menciona que após a suspensão ocorrida, o exequente voltou a movimentar o feito, não deixando a inércia ocorrer, o que é imprescindível para que se afaste a configuração da prescrição intercorrente. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Roberto Carlos Borges, visando o recebimento de R$ 275.276,55 (duzentos e setenta cinco mil duzentos setenta seis reais e cinquenta cinco centavos) oriundo da cédula rural hipotecária nº. 40/01974-8.

Durante a marcha processual, em um primeiro momento, o d. magistrado reconheceu que houve abandono da causa pelo autor, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, §1º, do CPC (art. 85054017).

Interposto recurso de apelação (id. 85054019), este foi provido à unanimidade por esta e. Câmara, reconhecendo-se a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento (id. 98217482).

Após o regresso dos autos ao primeiro grau, o autor, ora apelante, pleiteou a expedição de carta precatória (id. 163349185), sendo deferida pelo d. magistrado.

Na sequência, postulou pela concessão de prazo a fim de diligenciar para localização do endereço do executado (id. 163349198, id. 163346800, id. 163346803).

Diante deste quadro, considerando que o feito foi distribuído em 19.12.2016 e até a presente data a parte executada não foi localizada e citada, o d. magistrado
reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

Inconformado,
o banco recorre aduzindo que diligenciou não só para garantir a citação da parte, como também para indicar bens à penhora, não podendo alegar que houve sua inércia nos autos, motivo pelo qual deve ser afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Destarte, ainda que a prescrição intercorrente seja reconhecível de ofício, é indispensável o prévio contraditório, conforme entendimento consolidado pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.604.412/SC de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, sob o rito do incidente de assunção de competência, confira:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

2.
No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório
.

3. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2018 - negritei)

In casu
, verifica-se que a demanda foi ajuizada em 19.12.2016 e o executado não foi citado, decorrendo mais de 06 (seis) anos do despacho inicial. Além disso, é possível observar que todos os requerimentos pretendidos pelo exequente foram atendidos pelo juízo, não sendo possível localizar o executado para a citação válida.

A propósito, o magistrado prolator da r. sentença assim consignou:

“Trata-se de Ação de Execução proposta por BANCO DO BRASIL S/A, em face de ROBERTO CARLOS BORGES em decorrência da Cédula Rural Hipotecária de nº 40/01974/8 – id. 4520290.

Podemos perceber que a demanda foi ajuizada em 19/12/16, com despacho inicial em 10/01/17 – (id. 4571940), no entanto, até a presente data, a parte Executada não foi citada.

Dessa forma, o art. 202 do CC deve ser interpretado com o art. 240 do NCPC, em que o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional à data de propositura da ação desde que seja promovida (a citação) dentro dos prazos previstos no artigo processual.

Entretanto, caso o autor não providenciar a citação da parte requerida no prazo de 10 (dez) dias, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 240, §2º do CPC.

(...)

A prescrição é matéria de ordem pública descritas no art. 337 do NCPC, podendo ser enfrentada de ofício pelo julgador.

Analisando os autos, verifico que a pretensão do banco, ora Exequente, foi alcançada pelo instituto da prescrição uma vez que já se passaram 06 (seis) anos do despacho inicial e a parte Executada não foi citada.

(...)

Ademais, podemos perceber que todos os requerimentos feitos pelo Exequente, foram despachados e atendidos pelo Juízo.

A demora se deu pela ausência de capacidade de localizar o devedor e, desta forma, não logrou êxito de encontrá-lo para citação válida, ocorrendo a prescrição do seu direito.

Denota-se que desde o ajuizamento da ação o Exequente não tomou as medidas possíveis para a concretização da citação e que não foi efetivado dentro do lapso

temporal, por sua desídia.”
(id. 163346805)

Diante das circunstâncias acima descritas, não é possível atribuir a demora ao Poder Judiciário, como pretende o apelante, sendo inaplicável ao caso, o teor da súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, para descaracterizar a sua inércia a fim de obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido o que, todavia, não ocorreu.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 (SEIS) MESES. LEI Nº. 7.357/1985. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. ARTIGO 921, III, §§ 1º E 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS E EFICAZES. POSTERGAÇÃO INDEFINIDA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 33 e 59, ambos da Lei nº. 7.357/1985, o prazo prescricional para a execução de cártulas de cheque é de 6 (seis) meses, mostrando-se inaplicável o prazo geral de 5 (cinco) anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. Ultrapassado o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano ante a não localização dos bens da parte executada, na forma como estabelecida no art. 921, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente da pretensão executória.
3. A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis, necessárias e concretas, que demonstrem que o exequente busca a efetiva satisfação do crédito perseguido, não se admitindo a postergação indefinida da fluência do prazo prescricional calcada em medidas desprovidas de efetividade e eficácia. 4. Aferido que a parte credora se manteve inerte em promover o adequado andamento do feito com vistas a empreender diligências efetivas que pudesse ter resultado na localização de bens penhoráveis da parte executada durante o curso do prazo prescricional de 6 (seis) meses, cogente o reconhecimento da prescrição intercorrente da ação de execução.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.”
(TJDFT, RAC n. 00466219520148070001, 1ª Turma Cível, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 21.07.2021 – negritei e grifei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA– DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 206, § 3º do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos.

Uma vez não perfectibilizada a citação, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual
.” (RAC n.º 0006893-76.2015.8.11.0041,

3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 29.07.2020 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023